Tribunal: TJMT
Processo: 1030761-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030761-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIVIA MAGOSSE HORTENCIO DE SA - CPF: 353.969.818-30 (ADVOGADO), RIOCLIMA CLIMATIZADORES LTDA - CNPJ: 48.018.869/0001-90 (AGRAVANTE), KMR BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 41.001.096/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL –
CLIMATIZADORES
– CONTRATO FIRMADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial, situações observadas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030761-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RIOCLIMA CLIMATIZADORES LTDA.

AGRAVADO:

KMR BAR E RESTAURANTE LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RIOCLIMA CLIMATIZADORES LTDA.
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de Bem Móvel no 1036819-07.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
KMR BAR E RESTAURANTE LTDA.
, que indeferiu a tutela de urgência concernente à busca e apreensão dos bens móveis objeto da demanda, quais sejam, 03 climatizadores e todos os acessórios a eles inerentes.

Consta que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que
“sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir com segurança o alegado descumprimento contratual pela requerida, bem assim o direito da autora à busca e apreensão dos bens móveis objeto da demanda”
(sic).

Alega a peça recursal que
“a Agravante vendeu à Agravada três aparelhos Climatizadores modelo RC 23 (MT20B) + acessórios, no valor unitário de R$ 11.000,00 (onze mil reais), totalizando a compra o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). O pagamento foi dividido em 08 parcelas de R$ 4.125,00 cada, a ser pago mediante boletos/duplicatas (em anexo)”
(sic).

Discorre que
“a Agravada efetuou o pagamento apenas da entrada (R$ 4.125,00), não quitando mais nenhuma parcela. Atualmente está em débito com o pagamento de 06 parcelas, que totalizam o valor inadimplido de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), descumprindo claramente sua obrigação contratual de pagar o preço”
(sic).

Diz que
“esgotadas as tentativas de conciliação, procedeu a Agravante à NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL buscando a solução na via administrativa, apesar de recebida, não surtiu resultado. Procedeu também o PROTESTO DOS TÍTULOS, sendo a Agravada intimada pessoalmente do ato, mas também não se prestou a cumprir com sua obrigação”
(sic).

Expõe que
“a Agravante está revestida do “fumus boni juris”, uma vez que, todo o contido na presente peça processual demonstra que seu direito é patente e inequívoco, já que o indeferimento da busca e apreensão do bem, certamente é contrário a cláusula contratual e aos princípios e legislação vigente”
(sic).

Anota que
“o “periculum in mora” encontra-se presente, no sentido de ameaçar o direito líquido e certo da Agravante, uma vez que a impossibilidade de apreender o bem causa evidente perda financeira”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja deferida a busca e apreensão do bem (Id. 196602667).

O presente recurso foi distribuído no Plantão Judiciário, entretanto, o Exmo. Sr. Desembargador Plantonista, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

entendeu que
“a matéria objeto de irresignação recursal não está compreendida dentre aquelas consignadas na Resolução n. 71/2009 do CNJ que regulamenta o plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição”
(sic), determinando a redistribuição do feito, no expediente normal forense (Id. 196633164).

Então, os autos foram redistribuídos a esta Magistrada, e vieram conclusos em 08/01/2024, sendo a almejada
tutela recursal
deferida
em 12/01/2024 por mim, conforme decisão de Id. 197138191, determinando-se a busca e apreensão dos 03 (três) climatizadores e todos os acessórios a eles inerentes, objetos do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando a ora agravante no encargo de fiel depositária dos bens, competindo a ela a administração e guarda dos mesmos.

Sem contraminuta, porque inerte na origem.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 197059653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RIOCLIMA CLIMATIZADORES LTDA
ajuizou a
ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de bem móvel
em desfavor de
KMR BAR E RESTAURANTE LTDA
, alegando que vendeu à requerida três aparelhos climatizadores modelo RC 23 (MT20B) + acessórios, no valor unitário de R$11.000,00 (onze mil reais), totalizando a compra o valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), conforme comprovam os documentos em anexo.

Aduz que o pagamento foi dividido em 08 parcelas de R$4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) cada, a ser pago mediante boletos/duplicatas.

Sustenta que a entrega e instalação dos equipamentos foi devidamente realizada em 24/0/.2023, entretanto, a parte requerida agravada se encontra inadimplente em relação à 04 parcelas, que totalizam até o momento o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), porém existem parcelas vincendas.

Ressalta que a demandada recorrida foi regularmente notificada extrajudicialmente acerca do inadimplemento, entretanto, não surtiu qualquer efeito. Não bastasse isso, aponta também que protestou os títulos, constituindo a mesma em mora.

Em decorrência disso, postulou, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão dos climatizadores.

O juízo “a quo” indeferiu a medida postulada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir com segurança o alegado descumprimento contratual pela requerida, bem assim o direito da autora à busca e apreensão dos bens móveis objeto da demanda (03 climatizadores e todos os acessórios a eles inerentes).

Destarte,
indefiro o pedido de tutela de urgência
. (...)”
(Id. 196604157 – fls. 48/50).

Desse modo, constata-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto ao direito de busca e apreensão dos bens móveis, objeto de venda parcelada, devido à alegada inadimplência por parte da requerida agravada.

Pois bem. Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que a requerida, ora agravada, tornou-se inadimplente, uma vez que foi feito o pagamento apenas de 2 (duas) parcelas dos bens móveis adquiridos, deixando de efetuar o pagamento de 06 (seis) prestações sucessivas no valor de R$4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) cada, cuja inadimplência restou devidamente demonstrada pelos protestos dos títulos não pagos, conforme apresentado nos documentos de Ids. 130171677, 130171681, 130171683 e 130171685.

Observa-se que há elementos que evidenciam a
probabilidade de provimento do recurso

(
fumus boni iuris
)
, haja vista a comprovação de que a autora agravante celebrou com a requerida agravada, contrato com reserva de domínio (Id. 130171670, na origem), onde consta na Cláusula VI, item 1 que:
“Fica reservado à VENDEDORA a propriedade dos objetos descritos no presente contrato, até que seja liquidada a última das prestações devidas”
(sic).

E conforme consignado alhures, a empresa autora agravante notificou a requerida agravada extrajudicialmente visando o recebimento de forma amigável, porém, sem êxito (Id. 130171687 e 130171689, na origem).

Dessa forma, considerando que resta comprovada a mora parcial do valor do contrato, pode a vendedora promover a imediata busca e apreensão dos bens, pautada na cláusula de reserva de domínio.

Ademais, vislumbra-se perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, porque a parte requerida agravada citada na origem, permaneceu inerte.

Em caso semelhante, guardadas suas particularidades, já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR –
BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – MORA CONSTITUÍDA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -
Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
”

(TJ-MT – AI 1004407-20.2021.8.11.0000, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM
CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ESCORREITA –
REQUISITOS PRESENTES
– DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na venda a prazo com reserva de domínio, revelando-se inadimplente o devedor, o credor pode requerer a apreensão e depósito da coisa vendida (REsp 447.324/SP).”
(N.U 0105644-90.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a busca e apreensão dos 03 (três) climatizadores e todos os acessórios a eles inerentes, objetos do contrato de compra e venda firmado entre as partes,
ficando a ora agravante no encargo de fiel depositária dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024